Tribunal: TJES
Processo: 5006471-70.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006471-70.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAPHAEL LUIZ DE AZEVEDO NASCIMENTO

APELADO: AVR ASSESSORIA TECNICA LTDA - EPP

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N. 5000232-09.2021.8.08.0028

APELANTE: AVR ASSESSORIA TÉCNICA LTDA - EPP

APELADO: RAPHAEL LUIZ DE AZEVEDO NASCIMENTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ATRASO NA CONVOCAÇÃO PARA TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$189.501,84 e danos morais de R$10.000,00. O autor alegou que, após reprovação no teste de aptidão física em concurso da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital n. 001/2013), obteve decisão judicial favorável para refazer a etapa, mas a banca examinadora não cumpriu a ordem judicial em tempo hábil, resultando no atraso na sua convocação para o curso de formação e posterior ingresso na carreira militar. A recorrente sustentou a prescrição da pretensão indenizatória, a necessidade de denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo e a inexistência de responsabilidade pelo alegado dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a pretensão indenizatória está prescrita; (ii) se a banca examinadora pode ser responsabilizada pelo suposto atraso na convocação do candidato para o teste de aptidão física e suas repercussões na carreira; e (iii) se há dano indenizável decorrente do atraso na posse e promoção do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As questões relativas à prescrição e à denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo estão preclusas, pois foram decididas na fase de saneamento sem a interposição do recurso cabível.

4. A responsabilidade civil exige a presença de dano, ato ilícito e nexo causal direto e imediato, conforme os arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, o que não se verifica no caso concreto.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 671 de repercussão geral, estabeleceu que candidatos empossados por decisão judicial não têm direito a indenização por atraso na nomeação, salvo em caso de arbitrariedade flagrante, o que não restou demonstrado nos autos.

6. O juízo competente no processo n. 0003859-65.2014.8.08.0024 já decidiu que não restou provado o descumprimento da decisão judicial por parte da banca examinadora, impedindo a rediscussão do tema nesta ação.

7. O alegado prejuízo decorrente da graduação tardia para o curso de formação não é consequência direta e imediata da atuação da recorrente, uma vez que a condução dessa etapa do certame cabia exclusivamente ao Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de interposição de recurso contra decisão interlocutória que rejeita a alegação de prescrição e a denunciação da lide acarreta a preclusão da matéria.

2. A responsabilidade civil da banca examinadora por atraso na convocação para fase posterior do certame exige prova de ato ilícito e nexo causal direto e imediato.

3. O atraso na nomeação de candidato por determinação judicial não gera direito a indenização por danos materiais e morais, salvo se demonstrada flagrante arbitrariedade, o que não ocorreu no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 402, 403 e 927; CPC, arts. 1.015, II e IX, e 507.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 671 de Repercussão Geral; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000574-19.2019.8.26.0526; TJ-MG, Apelação Cível nº 0026082-06.2015.8.13.0002; TJ-RJ, Apelação nº 0001395-84.2020.8.19.0078.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
AVR ASSESSORIA TÉCNICA LTDA - EPP
em face da r. sentença (ID 11584670), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória, a qual julgou procedentes os pedidos formulados em sede de ação indenizatória proposta por
RAPHAEL LUIZ DE AZEVEDO NASCIMENTO,
para condenar a Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$189.501,84, assim como indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

Rememoro que a ação em epígrafe foi proposta pelo ora Apelado, com o fito de obter reparação pelos danos materiais e morais que experimentou em virtude de ato imputado à Apelante.

Nesse diapasão, asseverou a parte autora na exordial ter prestado concurso público para ingresso nos quadros da PMES (Edital n. 001/2013), certame organizado pela empresa ré. Após ter sido reprovado no teste de aptidão física, ingressou com a ação judicial tombada sob o n. 0003859-65.2014.8.08.0024, que pretendia a anulação do referido ato administrativo, tendo obtido decisão liminar favorável, em 10/04/2014, a qual determinou sua submissão a novo teste de corrida e demais etapas do concurso.

Ocorre que a citada decisão não foi cumprida oportunamente pela Apelante, que não o convocou para a realização do teste de corrida, motivo pelo qual foi impedido de participar do curso de formação - CFSD 2014.

Ressaltou o Apelado ainda que foi convocado para conclusão do teste de aptidão física apenas em 30/08/2015 e, somente após prolação de sentença confirmando a tutela antecipada, em 02/04/2018, com trânsito em julgado em 22/05/2018, foi convocado para realização do curso de formação, no ano de 2020.

Sublinha, nesse sentido, que, em razão de sua colocação (entre 1.607 e 1.611), deveria ter sido convocado para a 2ª turma do curso de formação realizado em 2014 e, consequentemente, ser promovido à graduação de soldado a partir de 2015.

Dessa feita, alegou que
“tal diferença na data de promoção, além de ter lhe impedido de tomar posse junto com os demais participantes de sua turma e de receber os vencimentos provenientes do exercício, fará o requerente perder sua antiguidade de origem e figurar entre os últimos do seu curso de formação, com repercussões negativas em futuras ascensões profissionais”
; motivo pelo qual deve ser ressarcido pelos prejuízos materiais e morais decorrentes de tal evento danoso.

Apresentada contestação e réplica, o magistrado de piso proferiu decisão saneadora, na qual foi rejeitado o pedido de denunciação da lide do Estado do Espírito Santo.

Ato contínuo, realizada audiência de conciliação, que restou infrutífera, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado do mérito, o que culminou na prolação da sentença objurgada, em que os pleitos autorais restaram acolhidos.

Sobre a indenização por danos patrimoniais, na modalidade lucros cessantes, consignou o Juízo
a quo:

“Com relação ao pedido de indenização por danos materiais, vislumbro guardarem razão os autores, sendo certo de que a comprovação e eventual procedência do pedido estão estritamente ligados ao conjunto probatório anexado aos autos, sendo de simples mensurabilidade pela via documental.

Quanto ao pedido de condenação das requeridas ao pagamento de indenização por lucros cessantes, aduz o Autor que deixou de auferir a remuneração referente a 72 (setenta e dois) meses de efetivo exercício, somando-se assim o prejuízo bruto de no mínimo R$ 189.501,84 (cento e oitenta e nove mil, quinhentos e um reais e oitenta e quatro centavos).

Tal instituto indenizatório requer preenchimento de requisitos peculiares sobre cada caso concreto, uma vez que eventual pedido de condenação só poderá ser acolhido em caso de comprovação, mediante documentação inequívoca, de prejuízo ou perda da chance de os autores auferirem renda através do evento danoso.

Nesse sentido, entendo guardar razão ao autor, pela liquidez e mensurabilidade clara do objeto pretendido na presente demanda, sendo certo de que os rendimentos do servidor público em geral podem ser aferidos facilmente através das diversas ferramentas de transparência que podem materializar o prejuízo efetivo do autor ao ser preterido na ordem de promoção do concurso.

Para dar verossimilhança às suas alegações, planilhas para demonstrar os valores que deixou de auferir nesse interregno, sendo uma das planilhas confeccionadas de acordo com o próprio edital e outro conforme demais valores presumidos que compõe os subsídios inerentes ao cargo, conforme id. 22313435 e id. 22313437.

No entanto, este magistrado também entende que não pode acolher pretensão indenizatória sobre planilha baseada em valores presumidos, uma vez que os referidos adicionais compõe diversas variáveis e, portanto, não podem ser levadas em consideração para tomar como efetivo prejuízo, consignando ser o mais prudente e razoável ser considerada a planilha confeccionada conforme os termos do próprio edital, que perfaz o valor de R$ 189.501,84 (cento e oitenta e nove mil, quinhentos e um reais e oitenta e quatro centavos).”

Ademais, acerca dos danos morais, entendeu o magistrado sentenciante ser devida a compensação, arbitrando a indenização no importe de R$10.000,00.

Inconformada, a Apelante interpôs recurso sob exame, onde defende que: (i) a pretensão autoral se encontra maculada pela prescrição, nos termos do art. 206, §3º, V, do CPC; (ii) deve ser acolhida a denunciação da lide em face do Estado do Espírito Santo, o qual era responsável pela convocação dos candidatos do certame para realização do curso de formação; (iii) não há responsabilidade da banca pelos danos alegados pelo Apelado.

Pois bem.

De saída, impende salientar que as questões envolvendo a denunciação da lide e a prescrição se encontram preclusas, pelo que descabe revolver tal discussão em sede de apelação.

Isso o digo porque o pedido de denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo e a prejudicial de mérito de prescrição foram apreciados na decisão de saneamento e organização do processo anexada no ID 11584657.

É válido mencionar que, em face do
decisum
supracitado, a parte recorrente não manejou recurso oportunamente, muito embora fosse cabível a interposição de agravo de instrumento, de acordo com o art. 1.015, inc. II e IX, do CPC,
in verbis:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre
:

[...]

II -
mérito do processo
;

[...]

IX -
admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros
;

Logo, por certo as matérias versadas na decisão saneadora estão acobertadas pelo manto da preclusão, atraindo a incidência da regra estabelecida no art. 507 do CPC:

Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.

Nessa linha intelectiva, é assente a jurisprudência pátria, a seguir exemplificada:

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM RODOVIA – MANOBRA DE TRANSIÇÃO DE FAIXA DE ROLAMENTO – FATO CONTROVERTIDO – JULGAMENTO NO ESTADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – DENUNCIAÇÃO À LIDE – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO - 1. Em acidente de trânsito ocorrido em rodovia, em que uma parte atribui à outra a culpa pela colisão dos veículos, é de se admitir a atividade probatória pertinente e regularmente pleiteada – 2. Caso concreto em que as provas orais pleiteadas pela ré se mostram cabíveis e necessárias à solução da controvérsia – 3. Sentença fundada exclusivamente em boletim de ocorrência onde consta narrativa simplificada e supostamente incompleta da dinâmica do acidente – 4 .
A decisão que indefere a denunciação à lide desafia recurso de agravo de instrumento, o qual não foi veiculado, sobrevindo a preclusão da questão
– DERAM PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DA CORRÉ, PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR (TJ-SP - Apelação Cível: 10005741920198260526 Salto, Relator.: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 30/08/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 3), Data de Publicação: 30/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA AFASTANDO A PRESCRIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CABIMENTO - NÃO INTERPOSIÇÃO - PRECLUSÃO.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a abordagem da matéria relativa à prescrição em decisão interlocutória, deve ser atacada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão
(AgInt no AREsp 1719105/ES).
A preclusão "pro judicato" impede que haja novo pronunciamento judicial acerca da prescrição, já que se trata de matéria decidida no curso do processo.
(TJ-MG - AC: 10000210010237001 MG, Relator.: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 30/03/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2021)

Portanto, não há sequer como enfrentar os argumentos veiculados pela Apelante no que se refere à denunciação da lide e à prescrição nesse tocante.

Dito isso, em trato continuativo, resta examinar a responsabilidade da Apelante pelo evento danoso narrado pelo Apelado.

A princípio, faz-se mister ressaltar que a devolutividade recursal deve ser analisada sob os enfoques horizontal e vertical. Com efeito, na dimensão horizontal, será objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal
ad Quem
apenas os capítulos da sentença impugnados, ao passo em que, na dimensão vertical, é devolvida à instância revisora todas as questões referentes à matéria versada no recurso.

Concernente à dimensão vertical, trago a lume elucidativo aresto do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. DIMENSÃO VERTICAL. REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS NOS LIMITES DOS PREÇOS PRATICADOS PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O efeito devolutivo da apelação divide-se em duas dimensões: a horizontal (ou extensão da devolução) e vertical (ou profundidade da devolução).
Pela dimensão vertical, devolve-se, ao tribunal, dentro dos limites fixados pela extensão, todos os fundamentos, questões e alegações referentes à matéria devolvida
.
2. O Tribunal de origem não violou o princípio da devolutividade ao limitar o reembolso à tabela de preços da operadora de plano de saúde, nos termos do art. 12, VI, da Lei 9.656/98, a despeito de a apelação ter apenas arguido a inexistência de cobertura contratual para tratamento médico em hospital não credenciado e a necessidade de os procedimentos solicitados serem realizados nos estabelecimentos da rede . Dimensão vertical da apelação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1664167 SC 2020/0035401-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Dessarte, se a Apelante impugna a sentença no que toca ao reconhecimento de sua responsabilidade pelo evento danoso relatado pelo Apelado, a matéria deve ser apreciada à luz da devolutividade recursal, inclusive na dimensão vertical.

Nessa toada, é cediço que a responsabilidade civil, a qual decorre da constatação dos seguintes elementos: dano sofrido pela vítima, ato ilícito praticado pelo ofensor, nexo de causalidade que os vincula, e a existência de culpa ou dolo por parte do agente; o que se depreende da cláusula geral de responsabilidade civil (arts. 186, 187 e 927 do Código Civil - CC):

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Dito isso, verifico que, após refletir com cautela acerca do caso em comento, constatei não ser devida a reparação pleiteada pelo Apelado, porquanto não se pode constatar da situação narrada verdadeiro dano passível de indenização.

Explico.

A causa de pedir fática é fundamentada na demora imputada à Apelante quanto ao cumprimento da medida liminar que determinou seu reingresso ao certame. Ante o efeito cascata, o cumprimento tardio da determinação judicial teria atrasado a realização do curso de formação, última etapa do concurso e, por conseguinte, da graduação do Apelado como soldado.

Relativo aos danos materiais, estes seriam consubstanciados, na visão do autor, nos lucros cessantes, ou seja, na renda que deixou de auferir em face de sua graduação tardia, razão pela qual pleiteou o pagamento de indenização em valor equivalente a 72 meses da remuneração do cargo, período o qual poderia estar em efetivo exercício não fosse a conduta da ré.

A previsão legal para o pagamento de perdas e danos relativos a lucros cessantes se encontra nos arts. 402 e 403 do CC:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

Para além de tais normas, o Supremo Tribunal Federal enfrentou a questão em sede de julgamento de repercussão geral (tema n. 671), onde restou decidido que
“na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”
.

De acordo com a
ratio decidendi
que se extrai do precedente alhures, via de regra, aquele que é empossado em cargo público por força de decisão judicial não deve receber indenização sob o pretexto de que deveria ter sido investido na função em momento anterior, salvo no caso de flagrante arbitrariedade; exceção esta que não vislumbro no caso em comento.

Explico.

Compulsando os autos de n. 0003859-65.2014.8.08.0024, observo que, em 09/08/2021, foi proferida decisão naquele feito, em sede de cumprimento de sentença, a qual deixou claro que não se pode afirmar que houve verdadeiro descumprimento da medida liminar deferida naquele causa. Confira-se:

“Merece registro que a inicial sequer esclarece qual seria o papel da autora/impugnante no certame, presumindo-se que teria sido a responsável pela elaboração e acompanhamento das provas classificatórias, contudo, sem o poder de convocar os candidatos para a segunda etapa do certame, ato exclusivo da PMES, realizadora do concurso público, conforme se depreende dos documentos de f. 151-168.

Portanto, não se justifica o pedido exequendo, seja pelo cumprimento do comando liminar,
seja pela absoluta ausência de prova de que impugnante tenha descumprido o comando liminar, ou que tenha de qualquer forma obstaculizado seu cumprimento
.
”

Oportuno dizer que o ora Apelado chegou a interpor recurso em face de tal decisão, porém este não foi conhecido, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 30/08/2023, como certificado no ID 6843358, o que torna a decisão imutável.

Logo, tem-se que o próprio Poder Judiciário já se manifestou acerca da questão envolvendo o suposto descumprimento da medida liminar e rejeitou a referida tese, de modo que não se poderia reconhecer flagrante arbitrariedade cometida pela banca examinadora por esta mesma razão, ainda que em outra ação judicial, sob pena de violar a segurança jurídica e o dever de coerência.

Além disso, julgo relevante destacar,
obiter dictum,
que, mesmo que se considerasse eventual descumprimento da medida liminar, a própria dinâmica do concurso para ingresso na carreira da Polícia Militar não permite que o dano seja imputado à Apelante como pretende o Apelado.

Isso pois o processo n. 0003859-65.2014.8.08.0024 discutia a reprovação do Apelado na fase de teste de aptidão física, decerto que o título executivo judicial determinou a nova realização do exame, possibilitando o prosseguimento do Apelado no certame.

Contudo, é preciso ponderar que, em se tratando de concurso para ingresso em curso de formação de militar estadual, muitas das etapas do concurso são conduzidas exclusivamente pela PMES, como, por exemplo, as fases que dizem respeito à realização do curso de formação.

Nessa senda, conforme se extrai do próprio relato autoral, ainda que o cumprimento da liminar proferida nos autos n. 0003859-65.2014.8.08.0024 tenha ocorrido no ano de 2015, a publicação do respectivo resultado se deu em 2016, pela PMES, e sua convocação para realização do curso de formação em 2020, também pela PMES.

Rememoro que apenas o dano direto e imediato pode ser indenizado a título de lucros cessantes, conforme inteligência do já citado art. 403 do CC; não sendo este o caso dos autos.

Em suma: (i) a tese de descumprimento da liminar por parte do Apelante vai de encontro ao que restou decidido definitivamente no processo n. 0003859-65.2014.8.08.0024; (ii) ainda que fosse considerado o tempo que a Apelante demorou para dar efetividade ao comando judicial no que tange à reintegração do Apelado ao certame, não se pode afirmar que a graduação tardia decorre direta e imediatamente dessa conduta, sobretudo porque tal providência fica a cargo do Estado do Espírito Santo.

Por derradeiro, a corroborar, trago à colação alguns julgados no sentido decisório que estou a adotar, cujo raciocínio empregado pode ser também aplicado ao caso vertente,
mutatis mutandis,
ainda que se trate de demanda proposta em face da banca examinadora:

APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO TARDIA - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE - ARBITRARIEDADE - NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANDATIDA - RECURSO DESPROVIDO. O c. Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que "na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante." (Tema nº 671).
Não comprovada a situação de flagrante arbitrariedade não se justifica a condenação do requerido no pagamento de indenização por danos morais e materiais
, impondo-se a manutenção da sentença recorrida. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 0026082-06.2015 .8.13.0002 1.0000 .24.154126-7/001, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 06/06/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. Direito Constitucional e Administrativo. Concurso Público. Ação anulatória de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer e indenizatória . Sentença de parcial procedência. Manutenção. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento jurisprudencial no sentido de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em Diário Oficial, ainda que assim previsto no edital, quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, sendo inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais.
Entendimento sedimentado na jurisprudência do STJ e do STF no sentido de que o ato administrativo que impede a nomeação de candidato aprovado em concurso público, ainda que considerado ilegal e posteriormente revogado por decisão judicial, não gera direito à indenização, porquanto o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração a justificar uma contrapartida indenizatória. Entendimento diverso ensejaria enriquecimento sem causa.
Honorários sucumbenciais arbitrados em conformidade com o CPC. Devida a condenação do Município ao pagamento da taxa judiciária. Inteligência do art . art. 115 do Código Tributário Estadual. Entendimento consolidado na Súmula 145 deste Tribunal de Justiça e no Enunciado 42 do seu Fundo Especial. Recursos desprovidos. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0001395-84.2020.8.19 .0078 202300137131, Relator.: Des(a). JOSE ROBERTO PORTUGAL COMPASSO, Data de Julgamento: 07/12/2023, QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16ª CÂMAR, Data de Publicação: 15/12/2023)

Por todo o arrazoado, não subsiste a tese autoral que objetiva imputar à Apelante os danos que o Apelado afirma ter experimentado por sua graduação tardia, pelo que deve ser provido o apelo, procedendo-se à reforma da sentença vergastada.

Ante o exposto, conheço

dos recurso de apelação interposto para

DAR-LHE PROVIMENTO
e,

reformando a sentença guerreada, julgar improcedente a pretensão autoral no que toca à indenização por danos morais e materiais.

Por conseguinte, conforme fundamentação supra, condeno o autor ao pagamento das verbas de sucumbência, ou seja, das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, com base nos critérios do art. 85, §2º, do CPC, em 10% do valor da causa. Advirto, no entanto, que a parte autora litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, restando suspensa a exigibilidade da verba, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/02/2025 às 14:02:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55765328022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para dar provimento ao recurso.